Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. APURAÇÃO DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E DA EFETIVA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO.
1. Nas ações revisionais ou de exoneração de alimentos, somente em hipóteses excepcionais podem ser concedidas liminares para a ampliação do encargo.
2. O acolhimento do pedido de majoração da verba alimentícia depende da efetiva demonstração da existência de alteração superveniente que tenha modificado as condições financeiras do alimentante ou do alimentando, a teor do que dispõe o art. 1.699 do CC.
3. Recurso não provido.